Tribunal: TJDFT
Processo: 0001549-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA PLÁSTICA. RESULTADO ESTÉTICO INSATISFATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CLÍNICA. ARTIGO 14 DA LEI N° 8.070/1990. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. CORRETA APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS MÉDICAS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE PARTE DOS SERVIÇOS. INCONTROVÉRSIA. DANO MATERIAL EXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de indenização por suposto erro médico, pretendida por paciente insatisfeita com o resultado obtido após submissão a procedimento cirúrgico estético.
2. Ainda que o Juízo singular não tenha mencionado expressamente os “danos materiais” na sentença recorrida, não há julgamento citra petita se, ao constatar a ausência de ato ilícito cometido pelos réus, forem afastadas as modalidades de indenização pleiteadas pela autora
3. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, sendo indispensável a ocorrência de conduta culposa ou dolosa. No que se refere aos hospitais, verificada a prestação de serviço defeituoso, a responsabilidade será objetiva.
4. Mesmo no caso de cirurgia de natureza estética, advindo resultado aquém do esperado, a presunção de culpa não é absoluta. É preciso analisar, de acordo com as provas produzidas, a ocorrência de conduta culposa ou dolosa por parte do médico.
5. A prova pericial produzida nos autos concluiu que o resultado obtido com as cirurgias realizadas, apesar de insatisfatório aos olhos da apelante, não decorreu de conduta culposa a ser imputada ao médico ou de defeito na prestação de serviço pela clínica.
6. Em relação aos danos materiais, é incontroverso nos autos que não foram prestados todos os procedimentos contratados pela autora. 6.1. A não execução de parte dos serviços contratados acarreta a restituição dos valores correspondentes, a serem apurados em liquidação de sentença.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.